Tribunal: TJES
Processo: 5016299-38.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016299-38.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERYCK RIBEIRO COSTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº PROCESSO nº: 5016299-38.2024.8.08.0030

ORIGEM: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: DERYCK RIBEIRO COSTA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INCONFORMIDADE DA CONDUTA FEITA ESFERA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta pelo rito do procedimento especial da fazenda pública com pedido de obrigação de fazer, no qual a parte autora busca, em breve síntese, que os requeridos lhe prestem o serviços público de saúdo, com aplicação de procedimento cirurgico do joelho esquerdo.

(2) A sentença julgou o pedido improcedente, ao fundamento de que o parecer do NATJUS foi desfavirável, e por isso não foram cumpridos os requisitos para realização do procedimento cirúrgico pelo SUS, com a comprovação da essencialidade e condição de urgência grave de saúde.

(3). Em sede recursal, a parte autora reitera ilicitude na negativa do NATJUS, pelo que pretende a reforma da sentença, com a procedência do pedido.

(4). Da análise detida dos autos, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem. Efetivamente, embora o direito à saúde seja garantido pela Constituição Federal (art. 196), a efetivação desse direito observa critérios técnicos de avaliação de risco e necessidade, sob pena de violação ao princípio da isonomia e de quebra da lógica regulatória do SUS.

(5). No caso concreto, não foram apresentados relatórios médicos, exames ou justificativas técnicas que atestem urgência ou situação excepcional capaz de justificar a realização imediata da cirurgia postulada ou a quebra da ordem regulatória. As notas técnicas do Núcleo de Assessoramento Técnico do TJES – NATJUS apontaram expressamente conclusão desfavorável para hipótese de emergência, em 02 oportunidades, conforme bem fundamentado na sentença recorrida:

“
No caso em análise, o parecer técnico do NATJUS (ID 57057254) enfatizou a conclusão não favorável do pedido, bem como, por ausência de documentos. Posterior, após juntada de novos elementos apresentados pela parte autora, em Ids. 62149153, 62149155 e 65962965, o E-Natjus emitiu novo parecer, concluindo NÃO FAVORÁVEL, entendendo que não há elementos técnicos suficientes para sustentar a tecnologia pleiteada em regime de urgência. A ausência de documentos médicos atualizados ou pelo menos laudo médico pormenorizado, bem como, a conclusão Não Favorável, por duas ocasioões, acabam por direcionar o pedido para a improcedência.”

(6). De todo o exposto, compreendo que falhou a recorrente em demonstrar o cumprimento de requisito essencial de urgência/emergência para o deferimento do procedimento cirúrgico pela via judicial, razão pela qual entendo pela manutenção da r. sentença.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), no entanto, ficarão suspensos os pagamentos, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)